Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-71.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000750-71.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCELINO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ENQUADRAMENTO COMO
MOTORISTA ESCOLAR. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELA MUNICIPAL Nº 1.
096
/
2011 OBSERVANDO-SE O CARGO EFETIVAMENTE OCUPADO.

MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELAD
O
.
PRECEDENTES DO TJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A análise dos autos revela que o Apelado é servidor público municipal enquadrado no cargo de motorista escolar, por força do Decreto n.º 169/2017, fazendo jus à gratificação de função instituída pela Lei Municipal nº 1.096/2011, no percentual de 150% sobre o seu vencimento básico.

II. Caberia ao Município recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento da vantagem pleiteada, observando-se o vencimento básico do cargo efetivamente ocupado pelo servidor, qual seja, o de motorista escolar. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais reclamadas.

I
II
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000750-71.2022.8.05.0229, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS

e, como Apelado,
JUSCELINO OLIVEIRA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)